Tribunal: CARF
Processo: 10480.725077/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725077/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.047 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
FREDERICO DA COSTA RABELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 12.201,61, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725077/2011-55
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725077/2011-55

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 8.239,75, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.010,88, por falta
de comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.402,99 (fls.
33/37).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando, em síntese, que que os valores glosados se referem às despesas médicas do titular e seu
cônjuge, ao teor dos documentos que anexa.
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 44/47), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa médica no valor
de R$ 3.600,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 3.412,99, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Restabelecem-se apenas as despesas médicas, lastreadas em comprovantes que atendem
aos requisitos formais exigidos pela legislação.
Cientificado da decisão, em 10/10/2013 (fls. 51), o contribuinte, em 14/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 53/54), trazendo aos autos os documentos comprobatórios das
despesas médicas e com plano de saúde realizadas, contendo os requisitos exigidos pela
legislação de regência, colocando-se, ao final, à disposição para esclarecimentos adicionais e
sugerindo que, se necessário, sejam também solicitadas informações aos profissionais
beneficiários dos pagamentos questionados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/63.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725077/2011-55

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação a glosa das despesas com o plano de saúde Unimed
Recife (R$ 9.626,88), e com os profissionais Gustavo Poli Pinheiro de Menezes (R$ 2.600,00) e
Guilherme de Moraes Araújo (R$ 184,00), por falta de indicação do paciente dos tratamentos
realizados e comprovação em relação ao plano de saúde, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, recibo retificado emitido pelo profissional Gustavo Poli Pinheiro de Menezes e
declaração emitida pela Unimed Recife relativa aos pagamentos realizados no ano-calendário de
2009 (fls. 60/63).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e demonstrativos de pagamento apresentados, para efeito de confirmá-los, no que
tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas
sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os informes emitidos pela Unimed Recife (fls. 20/22 e 61/63), trazem a
indicação dos
pagamentos
realizados,
tendo por beneficiários o Recorrente, sua
esposa/dependente declarada, Sônia de Assis Moraes Rabello, demonstrando, ao meu sentir, de
forma consistente, a realização das despesas pleiteadas, ainda que incorretamente lançada na
declaração de ajuste, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725077/2011-55

recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, reconheço o direito à dedução da
participação dos aludidos beneficiários no aludido plano de saúde contratado, no valor total de
R$ 9.601,61.
Quanto a despesa remanescente com o profissional Gustavo Poli Pinheiro de
Menezes, o recibo retificado apresentado (fls. 60), aponta e comprova a ocorrência do tratamento
odontológico prestado ao Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de
2009, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à indicação do paciente
e/ou beneficiário dos serviços realizados, razão pela qual restabeleço a dedução da despesa no
valor de R$ 2.600,00.
Já em relação à despesa com o profissional Guilherme de Moraes Araújo, no
valor de R$ 184,00, melhor sorte não socorre o Recorrente, uma vez que somente o recibo
reapresentados (fls. 57) não se mostra, por si só, suficiente para atestar os dispêndios realizados
por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99, uma vez que não indica o
beneficiário dos serviços prestados, comprovação esta que poderia ter sido suprida com
declaração fornecida pelo profissional, mesmo que apresentada nesta seara recursal, calhando
aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 12.201,61, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital